Tribunal: TJDFT
Processo: 0029567-10.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0029567-10.2000.8.07.0001 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADOS: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014